Tribunal: TJES
Processo: 5005033-10.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005033-10.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARUANA DA SILVA GOMES VALENTIM
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. (1). TESE AUTORAL.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO(A) DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RELATA QUE O REQUERIDO CREDITOU EM SUA CONTA BANCÁRIA O VALOR DE R$4.019,69 (QUATRO MIL E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. ADUZ QUE NUNCA CONTRATOU O SERVIÇO, BEM COMO QUE RESTITUIU O VALOR AO DEMANDADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, E QUE PARA TAL PRECISOU DESEMBOLSAR R$20,00 (VINTE REAIS) PARA REALIZAR A OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. ALEGA QUE MESMO APÓS A RESTITUIÇÃO VEM SENDO ALVO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR MENSAL DE R$265,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS). FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU A RESTITUIR O VALOR DE R$285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS, SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
LIMINAR CONCEDIDA.

(2) ANTÍTESE.
AFIRMA QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO VALIDAMENTE E QUE OS FATOS NARRADOS PELA DEMANDANTE NÃO JUSTIFICAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. A FIM DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE AS PARTES, O REQUERIDO ACOSTA AOS AUTOS O INSTRUMENTO DO CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA (ID.: 2427841). REQUER SEJA DADO IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço na forma do art. 487, I, CPC. Não obstante a apuração da existência e da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, considerando que a parte Autora promoveu a restituição do valor do empréstimo ao Requerido, com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, promovo a resilição do contrato celebrado entre as partes (id 10576056), devendo o Requerido se abster de promover qualquer desconto junto ao benefício previdenciário recebido pela Reclamante sob pena de multa no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por cada desconto indevido. Caso tenha sido realizado qualquer desconto desde a propositura da ação, deverá a parte Ré promover a restituição do valor à Autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$100,00 (cem reais)."
(4) RECURSO AUTORA.
EM SUMA, PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA A RÉ CONDENADA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELOS DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, QUE SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ACOSTOU A CÉDULA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (ID.: 2427841). NO OBJETO DO CONTRATO SUPRA CONSTA A ASSINATURA DO REQUERENTE, ESTA QUE CONDIZ COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO MESMO ANEXADOS À PEÇA INICIAL. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELA RECORRIDA EM ID.: 2427820. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS TANTO NA EXORDIAL, COMO NO RECURSO INOMINADO, COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE/RECORRIDO. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE A RECORRENTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRIDO E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO PELO JUÍZO
A QUO,
NA SUA INTEGRALIDADE.
(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.